Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação.
2. Sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade ativa da exequente no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não é possível reconhecer valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, e, por consequência, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.
3. Negou-se provimento ao recurso.